Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e, as razões limitam-se a apenas três delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O art. 478, I, do CPP veda a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, evitando o argumento da autoridade aos jurados. A jurisprudência é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.
3. A folha de antecedentes do acusado não faz parte do rol do art. 478 do CPP, sendo peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal. Ademais, o próprio CPP, em seu art. 474, impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais.
4. O procedimento estabelecido no CPP foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
5. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da primeira vítima e tentou contra a vida da segunda, por motivo torpe (“guerra de gangues”), se utilizando de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (surpresa), esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
6. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.
7. Aplica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do CP - concurso formal próprio, se não há evidências de que os crimes de homicídio consumado e homicídio tentado praticados, concomitantemente, contra duas vítimas, resultaram de desígnios autônomos.
8. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.